Tribunal: TJBA
Processo: 8063330-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063330-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADOS: THIAGO ROCHA DA SILVA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRIMEIRO GRAU. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO E POSSE ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. AUSÊNCIA. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO NA AÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NEGADA. AGRAVANTE. PREJUÍZOS. INCONFIGURAÇÃO. DECISÃO ATACADA. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8063330-14.2023.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.